Tribunal: STF
Processo: RMS 39368
Classe: RMS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. 



    I - Conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, não é cabível mandado de segurança contra ato de natureza jurisdicional, excetuadas as hipóteses de teratologia ou manifesta ilegalidade, que, todavia, não foram demonstradas. 



    II - O remédio constitucional não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ou para rever decisão de outro órgão jurisdicional relativa à inadmissibilidade de recurso extremo.



    III - Agravo ao qual se nega provimento.